Tribunal: TJDFT
Processo: 0720768-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo[1] em face da sentença[2] que julgara procedente o pedido inicial e tendo sido apurado que não exibira o réu, ora apelante – Antônio Pereira Lima – o comprovante de pagamento das custas recursais, fiado no benefício da gratuidade de justiça que postulara, fora-lhe assinalada prazo para que comprovasse sua hipossuficiência ou realizasse o preparo[3]. Devidamente intimado, o apelante deixara de apresentar documentos suficientes para comprovar sua situação de insuficiência financeira, pois, qualificando-se como advogado atuante e servidor integrante da carreira de Auditoria de Controle Externo, não apresentara documentos hábeis e robustos a demonstrarem a pobreza jurídica que invocara. Diante de sua inércia, fora indeferido o benefício de gratuidade que postulara[4], sendo-lhe assinalado prazo para promover o preparo do recurso que aviara. Contudo, conquanto devidamente intimado, o apelante deixara transcorrer in albis o prazo[5] que lhe fora assegurado, ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com a guia de recolhimento das custas recursais, no ato da interposição do recurso, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo o apelante promovido o preparo no prazo que lhe fora assinalado, tendo em conta o indeferimento da gratuidade de justiça que demandara ao apelar, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo que aviara o réu – Antônio Pereira Lima – deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego-lhe trânsito e conhecimento por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, majoro os honorários advocatícios que foram imputados ao apelante para o equivalente a R$2.000,00 (dois mil reais), devidamente atualizado, porquanto o não conhecimento do apelo implicara a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais (CPC, art. 85, §11). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação – ID 50738101 (páginas 56/68 – folhas 1/13). [2] - Sentença – ID 50738097 (páginas 50/51 – folhas 1/2). [3] - Despacho – ID 51678543 (página 101). [4] - Decisão – ID 58396783 (páginas 146/147 – folhas 1/2). [5] - Certidão – ID 58895212 (página 149).